Tribunal: TJES
Processo: 0004589-70.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004589-70.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALBERTO CANDIDA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0004589-70.2022.8.08.0000

PACIENTE: ALBERTO CANDIDA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA – 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 3968115) impetrado em favor de
ALBERTO CANDIDA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Narra o impetrante que no dia 15 de dezembro de 2022, as equipes do batalhão de missões especiais iniciaram operação no município de Vitória/ES em apoio à diretoria de inteligência da PMES e GAECO. Relatam que ao adentrarem no bairro Bonfim, mais precisamente na escadaria dos trabalhadores, um indivíduo efetuou disparos na direção da equipe e empreendeu fuga.

Relata ainda que em BU nº 49674736, o referido indivíduo entrou em uma residência, dispensou a pistola e pulou a janela de um quarto, não sendo alcançado pelos policiais. Que policiais afirmam que os moradores Alberto Cândida e Sheila de Freitas, ora conduzidos, impediram ativamente a abordagem.

Que
“em continuidade ao BU, sustentam que na residência da casa foram encontradas a pistola raspada dispensada, munições, balança de precisão e diversos pinos de cocaína. Afirmam que com o apoio dos cães, foram localizados no local maior número de pinos de cocaína, pinos de crack, haxixe e anotações do tráfico. Por fim, relatam que após as buscas serem encerradas, iniciou-se a retratação das equipes para viatura, quando visualizaram o Sr. Alberto sendo efetuada a prisão por este ter se identificado como proprietário do imóvel”.

Narra ainda que baseando-se na situação flagrancial e na certeza da inocência do acusado através dos vídeos e testemunhas levados até a 1ª Delegacia Regional de Polícia, bem como das condições pessoais favoráveis do flagranteado, sendo este primário, de bons antecedentes, com residência fixa, família hígida, bem como tendo em vista a saúde precária.

Requer que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas nos incisos do art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido na decisão Id. Nº 3998285.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
4091744
) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID
4133207
) opinando pela denegação da ordem.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da FC/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

In casu, pelos documentos que formam o presente habeas corpus não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com sua prisão preventiva.

Explico.

Como é sabido, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se diante da situação de flagrante delito.

Neste sentido, tem-se a prisão em flagrante do paciente em residência por si declarada como se sua propriedade, onde naquele momento as autoridades policiais apreenderam na sala da residência: a pistola marca Bersa, modelo TPR9, calibre 9mm, de numeração raspada, municiada e carregada com 01 carregador e 15 munições intactas do mesmo calibre e 1 picotada.

Na mesa da casa ainda foram encontrados: 03 balanças de precisão e 50 pinos de cocaína.

Ainda com o auxílio do Cão Eudis foram encontrados mais 242 pinos de cocaína, 69 papelotes de cocaína, 234 buchas de maconha, 134 pinos de crack, 115 unidades de haxixe, 02 aparelhos celulares, anotações do tráfico e a quantia de R$ 1.112,00 (um mil cento e doze reais) em espécie.

Importante ressaltar, que não há nos autos qualquer indício de prova, no sentido de que as substâncias acima teriam sido localizadas fora da residência do paciente, como alega o impetrante.

Com efeito, verifica-se que o ingresso dos policiais na casa do paciente possuiu, fundadas razões, pois estava na posse de várias substâncias entorpecentes, não havendo que se falar, neste momento, em ilegalidade de prova.

Nesse sentido, vejamos julgado do C. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ARTS. 33. 35 E 40, III, DA LEI N. 11/343/2006 E 12 DA LEI N. 10.826/2003. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OCORRÊNCIA. FALTA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA OU CONTEXTO FÁTICO APTO A SUBSIDIAR A CONVICÇÃO OU MESMO FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE NO LOCAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA (APREENSÃO DE DROGA E ARMA DE FOGO) E DAQUELAS QUE DELA DERIVARAM. REVOGAÇÃO DA PRISÃO.

1. Esta Corte tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente a ocorrência de um crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido para assim justificar a entrada na residência do agente. (...) (HC n. 721.911/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/05/2022, DJe de 11/05/2022).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.

1. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

2. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permite a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, como bem destacado no acórdão recorrido, “a Polícia Militar diligenciou no sentido de apurar fundada suspeita da prática de crime de tráfico de entorpecentes em sua residência”.

3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo erado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

(...) (STJ, RHC 140916/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Diante do exposto, a meu ver, a consumação do delito perdurou por todo tempo em que a droga esteve na posse do apelante, tratando-se, portanto, de crime permanente, que, por isso mesmo permite a prisão em flagrante, ante a presença de fundadas razões do estado flagrancial.

Cito, nesse sentido, entendimento do STJ:

“
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade “ter em depósito” é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância”. (AgRg nos Edcl no AgRg no AREsp nº 1580188/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIL, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020).

Prosseguindo, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente se consolidou por variados motivos idôneos, quais sejam:
a.
O
s indícios de autoria e materialidade;
b.
Em razão da expressiva quantidade de drogas apreendidas, apreensão de pistola e demais materiais utilizados no contexto do tráfico de drogas, tudo apreendido no local onde reside a paciente;
c.

Em razão da gravidade concreta do delito, e,

d
.
Para
fins de preservação da ordem pública.

É
de se rememorar que o caso apreciado revela a apreensão de aproximadamente 01 pistola marca Bersa, modelo TPR9, calibre 9mm, de numeração raspada, municiada e carregada com 01 carregador e 15 munições intactas do mesmo calibre e 01 picotada; 03 balanças de precisão e 50 pinos de cocaína; 242 pinos de cocaína; 69 papelotes de cocaína; 234 buchas de maconha; 134 pinos de crack; 115 unidades de haxixe; 02 aparelhos celulares; anotações do tráfico; quantia de R$ 1.112,00 em espécie.

E
,
conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ
“
[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. [...]
1
“,

sendo este o
caso dos autos
.

Inviável, no caso concreto, seria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do Paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

Finalmente consigno que
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
2
”.

E, por fim,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

1
(STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

2

STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ILEGALIDADE DA PROVA NÃO VERIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1.
N
os crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se diante da situação de flagrante delito.

2. A
s razões, pois estava na posse de várias substâncias entorpecentes, não havendo que se falar, neste momento, em ilegalidade de prova.

3. A
consumação do delito perdurou por todo tempo em que a droga esteve na posse do apelante, tratando-se, portanto, de crime permanente, que, por isso mesmo permite a prisão em flagrante, ante a presença de fundadas razões do estado flagrancial.

4. Consignado
que
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

5. É
firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.